Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703741-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO AGRAVADO: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO e RODRIGO RODRIGUES HONORATO contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte impugnação apresentada por FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão no 0728420-62.2024.8.07.0001. É o breve relatório. Decido. O cumprimento provisório de decisão foi protocolizado buscando unicamente a execução de multa por interposição de recurso protelatório que foi aplicada contra a empresa agravada. Acontece que a multa em cobrança foi posteriormente afastada por decisão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no Recurso Especial no 2761529-DF, conforme noticiado no ID 221677307 dos autos de origem. Essa situação acarreta a necessidade de suspensão deste recurso por prejudicialidade externa, pois o agravo interno interposto no recurso especial contra a decisão que afastou a multa não tem efeito suspensivo e a confirmação da decisão que afastou a multa tornará sem objeto o cumprimento provisório de decisão e, consequentemente, o presente agravo de instrumento. A medida é prevista no art. 313 do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) Diante disso, com fundamento no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 2761529-DF. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2025 17:21:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador